Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800932-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: GENILSON DA SILVA PINHEIRO, GEOVA DE SOUSA PAIVA, VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800932-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: Defensoria Pública do Estado do Pará

IMPETRADO: Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas

PACIENTES:
GENILSON DA SILVA PINHEIRO

GEOVA DE SOUSA

VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DOS PACIENTES PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA – DENEGADO – tendo o representante da Defensoria Pública participado regularmente da audiência de oitiva de testemunhas, não restou demonstrado que os pacientes tenham suportado qualquer prejuízo com sua não apresentação para o ato, pelo que incabível a declaração de nulidade do ato à luz do princípio
pas de nulitté sans grief
-

WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

15ª Sessão Ordinária de 2021 em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 20 de abril de 2021 e encerrada às 14horas do dia 23 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
GENILSON DA SILVA PINHEIRO
,
GEOVA DE SOUSA
e
VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA,
com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas.

Narra o impetrante que os pacientes se encontram presos preventivamente nos autos do processo nº 0005960-83.2019.8.14.0040, em trâmite perante o juízo inquinado coator, pela suposta prática do delito de homicídio.

Aduz que a audiência de instrução e julgamento, a ser realizada por videoconferência, foi designada para 03/02/2021, contudo os pacientes não foram apresentados pela autoridade penitenciária.

Explana que, em razão da não apresentação dos réus, o representante da Defensoria Pública requereu o adiamento do ato, a fim de garantir aos mesmos o direito de estarem presentes durante a colheita do depoimento das testemunhas, o que foi indeferido pelo juízo inquinado coator, sob argumento de inexistência de prejuízo, uma vez que as testemunhas já haviam declinado que não desejavam depor na presença dos acusados por sentirem-se ameaçadas.

Conclui que a realização da oitiva das testemunhas sem a presença de todos os réus constitui nulidade, sendo o objetivo do presente writ a anulação do referido ato.

Pugna a concessão de liminar para declaração de nulidade do ato e, no mérito, a confirmação da medida.

Indeferida a liminar e após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente, patente que para anulação de qualquer ato processual não se mostra suficiente a mera alegação da ocorrência de nulidade, sendo indispensável que ocorra a demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio
pas de nulitté sans grief
.

No caso dos autos, o que se constata dos argumentos expendidos pelo impetrante é que, a despeito da alegação de que competia à administração penitenciária adotar as medidas para apresentação dos réus na audiência de oitiva de testemunhas,
não restou demonstrado que sua ausência no ato tenha acarretado aos mesmos quaisquer prejuízos
, sendo estes regularmente representados na ocasião pelo Defensor Público, a quem foi possibilitada participação ativa na produção da prova em juízo, razão pela qual se mostra incabível a anulação do ato pleiteada no presente writ.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU.
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. PEDIDO DE
ADIAMENTO DO ATO INDEFERIDO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso concreto, não restou demonstrado qualquer prejuízo pela ausência do réu ou de seu patrono constituído, que se retirou após indeferido o pedido de adiamento da audiência da oitiva de testemunhas de acusação. Vale ressaltar que o réu foi devidamente representado por Defensora ad hoc.
2. Não se anula ato processual realizado sem a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa ou acusação, bem como aquele que não tenha influenciado na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (arts. 563 e 566 do Código de Processo Penal).
3. Recurso desprovido.

(STJ - RHC: 98244 MT 2018/0115009-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO RÉU. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. SENTENÇA BASEADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO
. 1 - É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal
(HC n. 103.963/SC, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 3/2/2012) (AgRg no HC 319.635/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 10/09/2015). 2 - A despeito das alegações aventadas pelo recorrente, não há como reconhecer, nesta via estreita do habeas corpus, a ocorrência de prejuízo causado ao réu, uma vez que a sentença não se baseou apenas no reconhecimento realizado pela vítima na via inquisitorial, mas em todo o conjunto probatório dos autos, razão pela qual não se vislumbra, de plano, qualquer prejuízo à Defesa. 3 - Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 43100 SP 2013/0395672-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016)

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser conhecido e denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/05/2021